Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO COM PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. INCONTROVÉRSIA. DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO. BENEFICIÁRIO ACOMETIDO POR GRAVE QUADRO INFECCIOSO. LESÃO EM MEMBRO INFERIOR. RISCO DE INFECÇÃO GENERALIZADA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (24 HORAS). CUMPRIMENTO. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INFIRMAÇÃO. TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
2. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de intervenção cirúrgica e tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, legitimando que, em se recusando, seja-lhe cominada obrigação com esse viso na via judicial de molde a ser assegurada a higidez legal e a realização do objeto contratado.
3. Aferido que, a par da não sobejar dos autos controvérsia acerca da alegação prestada pelo beneficiário do plano de saúde no tocante à realização de migração de plano mediante portabilidade de carências, o consumidor, na oportunidade da nova contratação, firmara declaração de saúde informando ser portador de doenças preexistentes, descerrando que a operadora tivera ciência regular das patologias que o acometiam no momento da migração contratual, não há que se cogitar de observância ao cumprimento de prazo de carência, não sobejando legítima a negativa da internação prescrita ao consumidor, notadamente se indicada em caráter emergencial.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.